Tribunal: TJPA
Processo: 0820277-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820277-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: HILDER FERNANDES LOPES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Prisão domiciliar por prazo determinado. Perda superveniente do objeto. Recurso julgado prejudicado.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Execução que deferiu ao apenado o cumprimento da pena em prisão domiciliar pelo prazo certo de 180 (cento e oitenta) dias, para fins exclusivos de tratamento de saúde, com fundamento no art. 117, II, c/c art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal. O órgão ministerial postulou a cassação do decisum, ao argumento de ausência dos requisitos legais, notadamente a não comprovação da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado faz jus ao benefício da prisão domiciliar, para fins de tratamento de saúde.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada concedeu a prisão domiciliar por prazo certo e determinado, limitado a 180 (cento e oitenta) dias, lapso temporal já integralmente transcorrido, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo, por ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional, à luz do princípio da necessidade e do interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese
4. Recurso prejudicado, ante a perda superveniente do objeto.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que prorrogou a prisão domiciliar do apenado HILDER FERNANDES LOPES pelo prazo de 180 dias, permitindo-lhe manter-se em tratamento de saúde fora da unidade prisional, sob monitoração eletrônica, com fundamento no art. 117, inciso II, da LEP, e no princípio da dignidade da pessoa humana.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o benefício foi concedido sem o preenchimento dos requisitos legais, afirmando que não restou comprovada a impossibilidade de tratamento médico intramuros, visto que, embora o apenado padeça de hérnias inguinais e tuberculose, não haveria demonstração de incompatibilidade concreta entre seu quadro clínico e a estrutura da casa penal.

Argumenta que a decisão contrariou o caráter excepcionalíssimo da prisão domiciliar em regimes mais gravosos, afastando-se do entendimento consolidado pelas Cortes Superiores, e requer a reforma da decisão para cassar a prorrogação da prisão domiciliar.

Nas contrarrazões, a Defesa pugna pelo improvimento do agravo, sustentando a existência de laudo médico oficial da própria unidade prisional, atestando que a casa penal não dispõe de condições para o tratamento necessário até que o condenado seja submetido ao procedimento cirúrgico. Afirma, ainda, que o apenado se encontra em tratamento infectológico para tuberculose, com duração mínima de seis meses, necessitando de cuidados específicos, alimentação especial e suporte diário, elementos que não seriam viáveis intramuros, razão pela qual deve ser mantida a prorrogação da prisão domiciliar, com todas as condições fixadas pelo Juízo de origem.

O juízo agravado manteve a decisão em sede de retratação, reiterando os fundamentos de que a unidade prisional não possui estrutura para o tratamento médico do apenado até a realização da cirurgia, além de reforçar a proteção ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa privada de liberdade.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do agravo, entendendo não estarem demonstrados os requisitos para concessão excepcional de prisão domiciliar, uma vez que não se comprovou a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pretende o agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ a cassação da decisão que prorrogou a prisão domiciliar para tratamento de saúde, com monitoração eletrônica, concedida em favor de HILDER FERNANDES LOPES, sob a alegação de que não estariam presentes os requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal, notadamente a demonstração da impossibilidade de tratamento intramuros.

Ocorre que, em consulta ao processo originário, verificou-se a superveniência de circunstância apta a prejudicar o exame do mérito recursal, senão vejamos:

Consta dos autos que o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém prorrogou a prisão domiciliar do apenado pelo prazo certo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme expressamente consignado na decisão agravada, sendo que, na data atual, o referido prazo já se encontra integralmente transcorrido e exaurido, inexistindo notícia nos autos de nova decisão que tenha mantido ou renovado a prisão domiciliar nos mesmos moldes da deliberação ora impugnada.

Nessa perspectiva, evidencia-se a perda superveniente do objeto do presente agravo, porquanto o provimento jurisdicional combatido possuía natureza temporária e eficácia limitada no tempo, já plenamente consumada. Assim, eventual pronunciamento desta instância sobre o mérito da insurgência não produziria qualquer efeito útil ou prático, caracterizando-se situação típica de prejudicialidade recursal.

Ante o exposto, JULGO-O PREJUDICADO o presente agravo, nos termos do art. 133, inciso X, do Regimento Interno desta Corte, em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora

Belém, 12/03/2026